Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-43.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1000551-43.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (
307)

ASSUNTO
:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, PRISÃO PREVENTIVA, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA]

RELATOR:

EXMO. SR. DES
.

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[
EXMO.
SR.

DE
S
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMO. SR.
DES
. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES
. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES DAMASCENO - CPF: 007.884.081-35 (PACIENTE), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (IMPETRANTE), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA CRIMINALdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – [OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA II] – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – NÃO CONSTATADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. Configurado o
periculum
libertatis
,
eventuais predicados pessoais não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista, em tese, a periculosidade do paciente, revelando a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
CRISTIANO ALVES DAMASCENO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em decorrência, em tese, de ter cometido os delitos tipificados nos art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/
c
art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal.

O impetrante sustentou que: I) o paciente se apresentou voluntariamente à Polícia Miliar; II) a prisão preventiva foi decretada sem motivação adequada, em afirmações genéricas e abstratas; III) possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e labor lícito; IV) o paciente tem o direito de responder ao processo criminal em liberdade, tendo em vista o princípio da presunção de inocência; V) ausência de contemporaneidade do ordenamento da prisão preventiva.

Com essas considerações, em síntese, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja, de imediato,
revogada a custódia cautelar imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão, esperando ver concedida definitivamente a ordem, no julgamento do mérito do
writ
.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do Id. 198249682 e Id. 198249683.

O Pedido de liminar foi indeferido (ID n. 198693651).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 202637190).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 203600174).

Foi requisitado informações complementares à Autoridade Judiciaria Coatora (ID n. 210972155).

Em cumprimento de determinação o Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas (ID n. 211141157).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO DIEGO DA SILVA DAMASCENO, OAB/MT 21313-A
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus,
há de ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva, ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, ao paciente
Cristino Alves Damasceno,
que teve sua prisão preventiva decretada, em virtude de ter praticado, em tese, os crimes previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/
c
art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal.

De acordo com os termos da impetração, a segregação cautelar do paciente foi determinada após representação policial formulada pelo Delegado de Polícia lotado na cidade de Rosário Oeste/MT que apurou que: “entre as datas de 02/02/2022 a 14/10/2022 o investigado manteve diálogos privados e em grupo sobre o gerenciamento do comércio de entorpecentes”, sendo suspeito de integrar Organização Criminosa que operava nas cidades de Nobres e Rosário Oeste.

A prisão preventiva foi decretada em 29 de maio de 2023, no bojo dos autos que deflagrou a operação
“Castelo de Areia II”, sendo
o mandado cumprido em 29 de novembro de 2023, quando o paciente se apresentou
voluntariamente no 4º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Várzea Grande.

Os impetrantes alegam que a prisão preventiva foi decretada sem motivação adequada e que afirmações genéricas e abstratas não são suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente, que é tecnicamente primário.

A Defesa sustentou ainda que o paciente está civilmente identificado, possui residência fixa e trabalha licitamente, além de ser dependente químico, desde os 26 (vinte e seis) anos, razão pela qual estava, durante todo o ano de 2023, em tratamento de sua dependência química, além de nunca ter residido na cidade de Nobres, Rosário Oeste ou Jangada.

Ressalta que, nos autos da Ação Penal n. 0024870-04.2015.8.11.0002, utilizada pelo magistrado singular como predicado desfavorável, o paciente teve extinta a sua punibilidade pela prescrição, bem como, que a prisão preventiva não pode ser considerada consequência imediata da prática do crime, pois o princípio da presunção de inocência garante ao réu o direito de responder ao processo criminal em liberdade.

Ademais, aduziu a ausência de contemporaneidade do decreto
segregatório
com os supostos ilícitos, que ocorreram há quase 02 (dois) anos e que, diante das circunstâncias é viável, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, como o monitoramento eletrônico.

Posta a situação fática, passo
à
analisar a matéria recursal.

De proêmio, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais do paciente, exposto pelos impetrantes, este Tribunal já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “periculum
libertatis
””
.

É fulcral ressaltar, que ao prestar as informações solicitadas, o Juízo
a quo,
apresentou em determinado momento, sucinto relatório sobre a tramitação do feito. Confira-se:

“Segundo consta dos autos de n° 1006010-31.2023.8.11.0042, a
prisão preventiva de CRISTIANO foi decretada no dia 29/05/2023
na decisão encartada sob o ID 119133553.

A custódia do Paciente foi realizada no dia 30/11/2023
(ID 135942163 da cautelar).

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 13 (treze) corréus no dia 26/04/2023
(
APOrd
1007166-54.2023.8.11.0042, ID 116111897), dando-o como incurso nas penas do artigo 2º, §2º, da Lei nº
12.850/2013 c/
c
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida por este Juízo em 12/07/2023 (ID 123101148 da ação penal).

(...)

Por fim, consigne-se que o Paciente
encontra-se
na ação penal 02, a qual se situa na fase de citação e resposta à acusação, sendo o último saneamento realizado em 29/11/2023(ID 135709527), sendo concluso na data de hoje para aferição da possibilidade de designação de audiência de instrução e
julgamento.”

Conforme exposto, embora o impetrante alegue ausência de contemporaneidade da medida
segregatória
, aduzindo se tratar de eventos ocorridos, em tese, no ano de 2022, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que
“(...) A
"contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado."

(
AgRg
no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
11/3/2022
.)”
(
AgRg
no HC n. 835.552/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023.) –
destaquei
.

Aliado a esse entendimento, é valido transcrever trecho em que o
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
expõe, na comunicação entre instâncias, acerca da delonga no curso processual, tendo em vista tratar-se de:
“uma operação complexa, na qual os corréus estão espalhados em 03 (três) ações penais, sendo estes patrocinados por defesa distintas, o que torna natural a delonga durante o curso processual”
.

Sob essa ótica, em cumprimento da solicitação de informações complementares à Autoridade Coatora informou que analisou, em 17/04/2024, o pedido de Revogação da prisão formulado pela Defesa e considerou ainda estar presente o
periculum
libertatis
de
Cristiano Alves
Damascemo
.

Ademais, como bem verificou o Juízo de 1º Grau o paciente responde a
Ação Penal nº 1002341-90.2023.8.11.0002
– em que é acusado, em tese, do crime de homicídio qualificado, no qual também teve sua prisão preventiva decretada, assim como, possui
Executivo de Pena nº 4000059-10.2023.4.01.3601
em regime aberto (art.22, da Lei 7.492/86).

De outro
norte
, no que diz respeito à ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que a tese não se sustenta.

Nesse sentido, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico (
Pje
) de primeiro grau, extrai-se dos autos de nº 1006010-31.2023.8.11.0042, que o juiz singular do feito, decretou a prisão preventiva, do ora paciente, visando
reestabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, visto que estão presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

“De acordo com a representação, a investigação teve origem a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho
deBRUNO
SANTOS BARBOSA, vulgo “VERDE/BRANQUINHO”, suposto responsável da
Orcrim
pelas cidades de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, em conjunto
comHENRIQUE
GABRIEL ALVES DE ALMEIRA, vulgo “PRÍNCIPE/MAGNATA/GENERAL/BONECA”.

Em análise das conversas do período de 02/02/2022 a 14/10/2022,
mostrou-seevidente
a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, com atuação de faccionados que obedecem a uma estrutura hierárquica e a normas impostas pela ORCRIM, afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

Posteriormente, em 01/04/23, após informação anônima, o Delegado de Polícia tomou conhecimento acerca de um áudio de WhatsApp (ID 114551294), no qual um membro do Comando Vermelho canta música dedicada aos “irmãos” das aludidas cidades de Mato Grosso, exaltando a violência, armas, domínio de território e lideranças locais, indiciadas na presente investigação.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, “lei do silêncio”, aprovação popular e até mesmo envolvimento político.

No que tange às funções, a Autoridade Policial relatou que o grupo
divide-se
de forma hierárquica, composta por soldados, disciplina-geral, porta-voz, tesoureiro, vice-presidente e presidente, dentre estes os chamados “Dono da Quebrada” e “Responsáveis da Quebrada”, seus “auxiliares”, o “corpo disciplinar”, e, por fim, os demais “irmãos” e “lojistas”.

Para controlar o ingresso de novos membros, a
Orcrim
possui, ainda, um “Setor de Cadastramento de Irmãos e Lojistas”, coletando dados pessoais dos integrantes e fornecendo um número de cadastro.

Diante disso, passo a individualizar a conduta dos representados:

De acordo com a
representação,CRISTIANO
ALVES
DAMASCENOutiliza
os vulgos “RAIO X/FERRUGEM/
DANDÔ”e
tem posição de destaque na organização, sendo “garoto”
dePEDRO
PAULO.

Inicialmente, seria gerente junto
deBRUNO
SANTOS, contudo acabou se estabelecendo na função de “disciplina final”.

CRISTIANO, apoiado pelo corpo disciplinar, aplicaria “salves” para assegurar o cumprimento do estatuto do Comando Vermelho e estaria praticando o tráfico de drogas, uma vez que é elencado nas planilhas de controle de valores.

De acordo com o Relatório de Investigação, o contato (21) 99736-8762, salvo
porBRUNO
SANTOS
BARBOSAcomo
“
Dandó
”, é cadastrado no CPF
deCRISTIANO
ALVES DAMASCENO.

Ainda, em mensagens enviadas pelo representado no grupo de WhatsApp voltado aos assuntos da
Orcrim,CRISTIANOfala
diversas vezes acerca das normas impostas pelo Comando Vermelho e da necessidade de alinhar as condutas com
os demais “disciplinas”
, assumindo pertencer ao quadro disciplinar (ID 114611718 e 114612230).”

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, em síntese, é integrante da
Organização Criminosa Comando Vermelho,
e que, tem a função de disciplina da facção, aplicando “salves” nas cidades.

Neste cenário, é evidente a periculosidade do paciente, tendo em vista que, se posto em liberdade, poderá haver uma reincidência no cometimento de crimes, uma vez que na quebra de sigilo e interceptação telefônica foram encontradas conversas de membros da Facção Criminosa Comando Vermelho, que atua nas Cidades de Nobres, Rosário Oeste e Jangada.

O Código Processual Penal, de maneira clara, em seu art. 312, caput, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Por este ângulo, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE ACENTUADA – PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA ORCRIM
– EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO
– EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS DEMAIS RÉUS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, a fim de desestruturar a organização criminosa e interromper a atividade ilícita.

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021)

“Para o acolhimento da tese de que o recorrente não seria líder de organização criminosa, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.”
(STF - RHC: 190451 SP 0076441-67.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/04/2021)

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A rigor da Súmula 52 do STJ, finalizada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Se a decisão que manteve a segregação se encontra calcada na necessidade de se garantir a ordem pública, não há falar em aplicação das medidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício pressupõe a identidade da situação fático-processual, além de similitude de ordem objetiva em relação aos réus beneficiados com a concessão de liberdade provisória, o que não é o caso dos autos.

(N.U 1020897-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 15/10/2023)

Nesse contexto, afigura-se impertinente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese:
o fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como,
o periculum
libertatis
,
decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos que assolaram a sociedade.

Conclusivamente, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CRISTIANO ALVES DAMASCENO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do relator
.

O paciente, além de ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho, ocupa posição de destaque dentro da organização como chefe de disciplina e inclusive responde a uma outra ação penal na Comarca de Várzea Grande pelo crime de homicídio qualificado consumado e a decisão do juiz em fevereiro do ano de 2024, nessa ação penal diz: “
conforme salientado pelo Ministério Público, o representado é pessoa de alta periculosidade, na medida que associado à facção criminosa Comando Vermelho e desempenha a função de disciplina final
.
”

Dessa forma, foi decretada a prisão preventiva com base no crime de homicídio qualificado, consumado em fevereiro de 2024, na atividade de chefe de disciplina. O paciente também é reincidente e tem um executivo de pena em tramitação sob o nº 4000059-10.2023.4.01.3601
.

Dessa forma, presentes os pressupostos da manutenção da prisão preventiva, e a fim de evitar a reiteração delitiva,
acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o douto relator. Primeiro, porque a atividade ilícita de entorpecentes, enquanto realizável e realizada protrai no tempo, desarticula assim, o argumento de extemporaneidade, a falta de
contemporaneidade da prisão cautelar.

Segundo, destaco os antecedentes criminais, pois como foi citado no voto do eminente relator e do 1º vogal, o paciente tem, inclusive, um executivo de pena no regime aberto ou semiaberto que mostrou insuficiente, uma vez que se envolveu em nova infração
penal.

Ainda que na execução de pena, dentro do regime brando, ao invés de reajustar, reestruturar com a ordem e os valores sociais, prefere se envolver novamente em atividade ilícita. Falo em tese, em juízo de risco, não em
juízo de certeza.

Demonstra que o abrandamento desta prisão cautelar é inversamente àquilo que o paciente necessita, pois retornará à condição anterior, uma vez que demonstrou não ser merecedor. Digo mais uma vez, em tese, pois envolveu-se novamente com crimes.

A apresentação espontânea é a mesma coisa que descumprir a regra que estava sendo imposta na execução da pena, a verossimilhança desse comportamento é diluída exatamente por aquilo que o paciente demonstrou não cumprir o executivo de pena.

Dessa forma, entendo que
a
medida que o juiz tomou foi cabível
e mostrou os fundamentos para chegar a essa decisão.

Compreendo que houve uma demora por omissão, que pode justificar a concessão do
habeas corpus
, pois estava
sub judice
, sendo analisada em primeiro grau a questão da liberdade do paciente, que apenas reclamou do excesso de prazo pela demora da decisão.

O caminho que teríamos – se entendêssemos possível a concessão da ordem do que é pedido em primeiro grau e que ainda não foi deferido – seria decidir se houvesse omissão, mas no caso, o juiz decidiu de forma fundamentada a sua decisão, portanto, essa omissão se torna prejudicada, uma vez que não poderíamos estabelecer um prazo para
o magistrado decidir.

A decisão de piso mostrou a indispensabilidade, a incontrastável necessidade da custódia cautelar, uma vez que a prognose de outra medida é de insuficiência
.

D
essa forma acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,08/05/2024